Tribunal: TJSP
Processo: 1004650-36.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial contábil prescindível na hipótese. Substrato probatório suficiente ao equacionamento do litígio. Ilegitimidade de parte. Inocorrência. Fiadores expressamente referidos na petição inicial como executados. Expedição do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial contábil prescindível na hipótese. Substrato probatório suficiente ao equacionamento do litígio. Ilegitimidade de parte. Inocorrência. Fiadores expressamente referidos na petição inicial como executados. Expedição do mandado citatório em relação aos mesmos, sem oposição do exequente. Irregularidade formal da petição inicial que não há de prevalecer ante a inequívoca intenção de demandar não só a locatária como também os fiadores. Contrato de locação firmado por pessoa jurídica representada por seus sócios, expressamente referidos como fiadores, solidariamente vinculados às obrigações contraídas. Ausência de campo específico para a assinatura dos fiadores. Irrelevância. Tendo os representantes legais da pessoa jurídica subscrito o contrato em tal condição, plenamente cientes de seu apontamento como fiadores da relação locatícia, não se podem furtar das responsabilidades a tal título assumidas, pena de inaceitável atentado à diretriz da boa-fé objetiva, enquanto norte maior da exegese contratual. Inteligência do art. 422 do CC. Iliquidez do débito exequendo não reconhecida, presente a inexorável determinabilidade do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Excesso de execução não verificado. Litigância de má-fé afastada. Bem de família. Impenhorabilidade. Matéria alheia aos embargos e às próprias razões de apelação. Questão a ser suscitada perante o juízo de origem, pena de supressão de instância.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004650-36.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes CLP
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS MATALÚRGICOS LTDA,
NELMA OLIVEIRA LOPES e ANTONIO LUIZ LOPES FILHO, é apelado JOAO
BAPTISTA CONTARDI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
2
VOTO No 6255
APELAÇÃO No 1004650-36.2017.8.26.0048
APELANTE: CLP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS
METALÚRGICOS LTDA.; ANTONIO LUIZ LOPES FILHO; NELMA
OLIVEIRA LOPES
APELADO: JOÃO BAPTISTA CONTARDI
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO
DE
LOCAÇAO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Prova pericial contábil prescindível na
hipótese.
Substrato
probatório
suficiente
ao
equacionamento do litígio. Ilegitimidade de parte.
Inocorrência. Fiadores expressamente referidos na
petição
inicial
como
executados.
Expedição
do
mandado citatório em relação aos mesmos, sem
oposição do exequente. Irregularidade formal da
petição inicial que não há de prevalecer ante a
inequívoca intenção de demandar não só a locatária
como também os fiadores. Contrato de locação firmado
por pessoa jurídica representada por seus sócios,
expressamente referidos como fiadores, solidariamente
vinculados às obrigações contraídas. Ausência de
campo específico para a assinatura dos fiadores.
Irrelevância. Tendo os representantes legais da pessoa
jurídica
subscrito
o
contrato
em
tal
condição,
plenamente cientes de seu apontamento como fiadores
da relação locatícia, não se podem furtar das
responsabilidades a tal título assumidas, pena de
inaceitável atentado à diretriz da boa-fé objetiva,
enquanto
norte
maior
da
exegese
contratual.
Inteligência do art. 422 do CC. Iliquidez do débito
exequendo não reconhecida, presente a inexorável
determinabilidade do quantum debeatur por meros
cálculos
aritméticos.
Excesso
de
execução
não
verificado. Litigância de má-fé afastada. Bem de
família.
Impenhorabilidade.
Matéria
alheia
aos
embargos e às próprias razões de apelação. Questão a
ser suscitada perante o juízo de origem, pena de
supressão de instância.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
3
CLP
Comércio
Indústria
de
Artefatos
Metalúrgicos Ltda ME, Antonio Luiz Lopes Filho e Nelma
Oliveira Lopes opuseram embargos à execução movida por
João Batista Contardi.
A r. sentença de fls. 123/128, cujo relatório se
adota,
julgou
improcedentes
os
embargos,
condenando
os
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
dívida.
Inconformados, apelam os embargantes (fls.
131/140), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por
ausência de prova pericial contábil; ilegitimidade de parte, porque
não figuraram no contrato de locação como fiadores, e carência da
ação por exigibilidade de título ilíquido. No mérito, sustentam que há
excesso de execução, porque incluídos valores de IPTU e consumo de
água e esgoto indevidos. Reputam exigível apenas a quantia de R$
41.351,79.
Recurso preparado (fls. 141) e respondido, com
pedido de litigância de má-fé dos apelantes (fls. 145/155).
O apelado informa que não se opõe ao julgamento
virtual do recurso (fls. 158).
Às fls. 161/170, os apelantes Antonio Luiz Lopes
Filho e Nelma Oliveira Lopes informam que o único bem que dispõem
foi penhorado nos autos da ação que continua tramitando na origem,
razão pela qual postulam a concessão de efeito suspensivo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
4
recurso, sobretudo à luz do novo entendimento do STF, no sentido
de que é impenhorável o imóvel residencial dado como garantia em
contrato de locação para fins comerciais.
Atribui efeito suspensivo ao recurso, para análise
do colegiado sem risco de dano para os apelantes.
É o relatório.
Recurso infundado.
De cerceamento de defesa não se há cogitar, haja
vista a manifesta desnecessidade da prova pericial contábil dita
cerceada.
O E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se
posicionou no sentido de que a antecipação de julgamento é legítima
se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos
para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789), como
no caso em apreço.
Integra o campo próprio dos poderes de direção
do juiz, até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução
do litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências
inúteis, ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único),
enquadrando-se no segundo caso a prova pericial postulada, cuja
produção sustentam os embargantes lhes ter sido cerceada.
Veja-se que os próprios embargantes elaboraram
cálculo, indicando o valor que entendiam correto, circunstância a
evidenciar a desnecessidade da prova em questão, preservada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
5
ampla defesa sob o crivo do contraditório.
Melhor sorte não assiste aos embargantes no que
toca para com a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
A este propósito, impende anotar que, a despeito
de imprecisão formal, a petição inicial da execução embargada faz
expressa referência aos fiadores da relação locatícia como
“executados” (fls. 37).
Daí porque, a referência exclusiva à pessoa
jurídica, a ser citada na pessoa de seus representantes legais,
fiadores da relação locatícia, tal qual lançada no pedido (fls. 38), não
tem o condão de afastar a clara intenção de direcionamento da
demanda executiva a todos os coobrigados.
Não por menos a serventia judicial de primeiro
grau providenciou a expedição do mandado citatório também em
relação aos fiadores (fls. 91, 94 e 95), sem oposição do exequente
embargado,
corroborando
a
intenção
por
este
claramente
manifestada, a despeito da irregularidade formal detectada, de
promover a execução em litisconsórcio passivo.
Daí a forçosa conclusão de que a irregularidade
formal da petição inicial não pode prevalecer, ante a inequívoca
intenção de demandar não só a locatária como também os fiadores.
E nem se diga que os representantes legais da
pessoa jurídica executada não seriam fiadores da relação locatícia
subjacente ao litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
6
Com efeito, na espécie, o contrato de locação de
fls. 42/45 foi firmado pela pessoa jurídica embargante, representada
por
seus
sócios,
expressamente
referidos
como
fiadores,
solidariamente obrigados pelas obrigações contraídas (cláusula G,
fls. 42; cláusula 15a, fls. 44).
É bem verdade que o contrato aludido é despido
de campo próprio reservado à assinatura dos fiadores, circunstância
que, não obstante, é despida de maior relevância na exegese
contratual. Afinal, tendo os representantes legais da pessoa jurídica
locatária subscrito o contrato em tal condição, plenamente cientes de
seu apontamento como fiadores da relação locatícia, não se podem
furtar das responsabilidades a tal título assumidas, pena de
inaceitável atentado à boa-fé objetiva, enquanto norte maior da
hermenêutica contratual, mercê do expresso comando normativo do
art. 422 do Código Civil, de inexorável e geral imposição, mesmo em
relação aos contratos benéficos, aos quais se reserva interpretação
restritiva (CC, arts. 114 e 819), nem por isso descompromissada com
a diretriz da eticidade.
Avulta
da
boa-fé
objetiva
a imposição
de
interpretação dos negócios jurídicos em ordem a resultar em um
significado compatível com a lealdade recíproca e a mútua confiança
que deve guiar as partes na relação contratual, conforme obtempera
Anderson Schereiber (“Manual de Direito Civil Contemporâneo”, Ed.
Saraiva, 2018, p. 237).
Mutatis
mutandis,
confira-se
o
seguinte
precedente jurisprudencial:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
alegação de vícios no título executivo inexistência sócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
7
representante da pessoa jurídica que assinou o contrato
na condição de Fiador do negócio ausência de sua
assinatura no campo próprio destinado à firma da
Locatária que não prejudica a validade ou existência do
negócio jurídico de locação RECURSO DA EMBARGANTE
NÃO
PROVIDO
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1005032-16.2014.8.26.0248, 28a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Berenice
Marcondes
Cesar,
j.
24.03.2017).
Do corpo do voto se extrai a seguinte relevante
passagem, cuja transcrição se impõe:
“Acontece
que
a
pessoa
jurídica
era
representada na ocasião por seu sócio ROGÉRIO RIOS
FERRARACCIO, conforme, ademais, constou no próprio
contrato firmado, sendo que esse mesmo sócio figurou
expressamente no contrato como Fiador (e-fls. 26). Logo,
ainda que referido sócio não tenha assinado o contrato no
campo específico destinado à assinatura da Embargante,
assinou o instrumento negocial na condição de Fiador, o
que somente demonstra que teve ciência exata do teor do
negócio jurídico, inclusive na condição de representante
legal da pessoa jurídica (uma vez que não é razoável
aduzir que se comprometeu como garantidor, mas preferiu
não assinar o contrato pela pessoa jurídica).
Aliás, importante notar que, pela simples
aplicação do princípio da boa-fé, que rege os negócios
jurídicos no Brasil, não se pode aceitar a tese de que o
sócio representante da pessoa jurídica assinou o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
8
como Fiador, porém que tal contrato não obrigou a pessoa
jurídica porque a mesma pessoa física não assinou (pela
segunda vez) o campo destinado a tanto. A finalidade da
assinatura aposta no instrumento é comprovar a ciência
sobre os termos negociais o que, na hipótese dos autos,
foi plenamente alcançado”.
Como se vê, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, emerge cristalina a fragilidade da tese de ilegitimidade de
parte sustentada pelos embargantes, assim refutada, nem por isso
havendo cogitar-se de litigância de má-fé.
Passa-se à análise dos demais tópicos de
oposição veiculados na insurgência recursal.
Afasta-se a objeção de inexigibilidade do título,
vez que a liquidez está intimamente ligada à determinabilidade do
quantum debeatur, ou seja, do quanto se deve. No caso, para além do
contrato de locação excutido, o embargado indicou precisamente o
valor
do
débito
exequendo,
cristalinamente
exposto
em
demonstrativo analítico de seus cálculos (fls. 40), de fácil
compreensão, a viabilizar o questionamento em ordem a preservar o
contraditório e ampla defesa, como de fato se deu.
Não se verifica, sob outro vértice, o excesso de
execução propalado.
Os débitos de IPTU e o consumo de água e esgoto
eram encargos do locador, à luz do contrato, no qual restou
convencionado (fls. 43):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
9
Cláusula 5: Além do aluguel mensal, estipulado na
item “E” do preâmbulo, são de responsabilidade do
LOCATÁRIO e demais tributos incidentes sobre o imóvel,
bem como despesas de condomínio ou manutenção e
limpeza, se for o caso, e tudo o que atualmente incida ou
venha a incidir sobre o imóvel, encargos esses que deverão
ser pagos nas épocas devidas, arcando ele com todos os
acréscimos decorrentes de atraso ou eventual retenção dos
avios de lançamentos.
Parágrafo primeiro: Faculta-se ao locador cobrar o
IPTU juntamente com o aluguel, taxa esgoto, lixo, água, etc,
importando em infração contratual a não quitação no
vencimento.
Não procede a alegação de que o IPTU cobrado é
indevido, porque guarda ele plena pertinência para com os imóveis
locados. Nota-se, à vista do contrato, que a locação refere-se aos
imóveis da “Avenida Imperial no 325 e Lote 13 e 14 Q-25 Jd. Imperial
Atibaia-SP” (fls. 42; 54/57).
Outrossim, não medra a afirmação de que o
débito referente ao SAAE seja menor, justamente porque o valor
cobrado (R$ 1.912,09 fls. 32) é inferior ao devido (R$ 2.763,73
fls. 25). A este propósito, ponderou o d. juízo a quo: “O aparente
excesso decorre da retirada do saldo devedor da SAAE por conta do
termo de confissão de dívida e parcelamento realizado pelo
proprietário (fls. 48), que obviamente não exime a locatária e
obrigados a arcar com os gastos da época em que se utilizaram do
imóvel (05/2016; 06/216, 07.2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016,
12/2016, 01/2017, no total de R$ 3.345,93, dos quais o ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
10
embargado, pagou R$ 699,00 à vista, e o restante, em sete (07)
parcelas de R$ 382,42, no valor de 114,9548 UVRMs, sendo o
documento apresentado pelos embargantes, na data de 31/05/2017,
fl. 24 (rodapé), e fl. 25, com saldo devedor de R$ 2.763,73, pois
obviamente, descontado, o valor pago à vista)”. Razões de decidir não
impugnadas especificamente como seria de se exigir.
Nessa quadra de considerações, a integral
rejeição dos embargos era mesmo de rigor, restando assim mantida
por força desta decisão.
Deixo de aplicar aos embargantes a pena de
litigância de má-fé requerida nas contrarrazões por não vislumbrar
abuso do direito de recorrer.
Realmente, conquanto as razões recursais não
contenham alegações capazes de modificar a r. sentença, ainda se
situa dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Poder
Judiciário e do devido processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da
CF), a insurgência veiculada, circunstância a derruir a imputação de
conduta temerária.
Considerando
a
sucumbência
integral
dos
embargantes, e presente o trabalho adicional nesta fase recursal, por
força do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária
devida ao d. patrono do embargado ao patamar de 12% do valor do
débito exequendo atualizado.
Registro, por fim, que a impenhorabilidade do
bem de família dos fiadores embargantes, referida a fls. 161 e
seguintes, encerra matéria alheia aos embargos e às próprias razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004650-36.2017.8.26.0048 -Voto no 6255
11
de apelação, de sorte que a questão a este propósito haverá de ser
suscitada perante o juízo de origem, pena de supressão de instância.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator